Tribunal: STF
Processo: AR 2689
Classe: AR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas Siderúrgicos, Metalúrgicos e de Outras Categorias de Santos, São Vicente, Cubatão, Guarujá, Praia Grande, Litoral Paulista e Demais Regiões do Brasil – Atmas ajuizou ação, em face da União, buscando desconstituir acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por meio do qual não conhecido agravo em recurso extraordinário.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo em que formalizado o ato, até o julgamento final da rescisória. No mérito, pretende a desconstituição da decisão atacada e o processamento do agravo, com remessa ao Supremo. 
    A União argui incompetência deste Tribunal, inépcia da inicial e ausência de vício no acórdão rescindendo.
    A autora apresentou réplica e requereu juntada de documentos. A parte ré informou não haver provas a produzir.
    Em razões finais, a Associação reitera o pedido de tutela de urgência. A União ratifica os termos da contestação.
    A Procuradoria-Geral da República preconiza a inadmissão da ação rescisória e a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça. No mérito, opina pela improcedência do pedido.
    2. O alcance da competência do Supremo revela-se a partir de critérios de direito estrito, não devendo ser elastecida para além das balizas firmadas no texto constitucional. Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea “j”, da Carta da República, cabe-lhe processar e julgar, originariamente, ação rescisória de decisão por si formalizada. 
    3. Assento a incompetência deste Tribunal para examinar o pedido veiculado na inicial e determino a remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator